Tribunal: TJMT
Processo: 1002329-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002329-53.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ROBISON APARECIDO PAZETTO
AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S/A
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, o artigo 301 do CPC/15 estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, de modo que é possível, mesmo antes da citação do executado, o deferimento de tais medidas, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo).
No caso, depois de diversas tentativas de localização do agravante, todas fracassadas em função da inconsistência de endereços, inclusive expedindo-se carta precatória para a Comarca da Capital, tendo em vista a mudança de endereço dos executados, sem qualquer comunicação prévia que o princípio da boa-fé contratual lhes exigia, verifica-se a citação da co-executada Vanusa C. N. Pazetto, representante da Santa Clara Engenharia e Transportes LTDA executados consoante certidão de ID. no 76002967 - Pág. 133.
Desta feita, não se verifica qualquer irregularidade na medida concedida razão pela qual indefiro a liminar recursal vindicada.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora